Tribunal: TJDFT
Processo: 0019663-70.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0019663-70.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: GEDIAEL CORDEIRO LEITE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intimado para se manifestar sobre a preferência constitucional deferida ao credor (ID 8092940 - pág. 12/14), o Distrito Federal apresentou planilha de cálculos atualizada no ID 14488897. O credor ofereceu impugnação, aduzindo que, segundo entendimento fixado pelo STF, não deve ocorrer incidência de contribuição previdenciária nos valores devidos a título de adicional de serviço noturno, como ocorre nos autos (ID 15491566). Instado a se manifestar, o DF reiterou que os cálculos apresentados estão corretos, invocando a posição adotada pelo STJ para respaldar tal entendimento. É o relatório. Decido. Analisando os autos, verifico que é incontroversa a origem do crédito objeto deste precatório, que advém de obrigação devida pelo não pagamento de adicional por serviço noturno. Sobre a controvérsia a respeito da incidência do desconto de contribuição previdenciário no valor devido, de fato, o STF em recente julgamento pacificou o entendimento no sentido de considerar indevido tal abatimento, conforme o aresto abaixo: Direito previdenciário. Recurso Extraordinário com repercussão geral. Regime próprio dos Servidores públicos. Não incidência de contribuições previdenciárias sobre parcelas não incorporáveis à aposentadoria. 1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade. 2. A leitura dos §§ 3o e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham “repercussão em benefícios”. Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria. 3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial. 4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo. 5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.” 6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição das parcelas não prescritas. (RE 593068, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-056 DIVULG 21-03-2019 PUBLIC 22-03-2019) A fixação desse entendimento pela Corte Suprema, inclusive, tem motivado a revisão de entendimento contrário adotado pelo STJ com base no recurso repetitivo invocado pelo Distrito Federal, como exemplifica o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MATÉRIA DECIDIDA SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 593.068/SC, TEMA 163. ADEQUAÇÃO DO ENTENDIMENTO DESTA CORTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA SERVIDORA. 1. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento dos Recursos Especiais 1.358.281/SP, da relatoria do eminente Ministro Herman Benjamin (DJe 5/12/2014), e 1.230.957/RS, da relatoria do eminente Ministro Mauro Campbell Marques (DJe 18/3/2014), sob o rito dos recursos repetitivos previsto no art. 543-C do CPC, consolidou entendimento de que incide contribuição previdenciária sobre os adicionais noturno, de periculosidade, de insalubridade, salários maternidade e paternidade e horas-extras. 2. Em sessão realizada em 11.10.2018, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068/SC, relator Ministro Roberto Barroso, tema 163, em regime de Repercussão Geral fixou a tese de que: Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade. 3. Assim sendo, em consonância com os princípios da economia e da celeridade processuais, para efeito de juízo de conformação nos termos do art. 1.040 do Código Fux, diante da conclusão do Supremo Tribunal Federal no RE 593.068/SC. 4. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao Recurso Especial da Servidora. (EDcl no AgInt no REsp 1659435/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 06/09/2019). Dessa forma, em consonância com o entendimento vinculante adotado pelo STF, deve ser acolhida a impugnação apresentada pelo credor. Isto posto, ACOLHO a impugnação de ID 15491566 e determino a elaboração de novos cálculos com a exclusão do desconto da contribuição previdenciária do débito relativo ao valores devidos por adicional por serviço noturno. Apresentados os cálculos, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de 10 (dez) dias. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 2 de setembro de 2020 13:40:21. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto